Tribunal: TJMT
Processo: 0027365-35.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027365-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
“O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.”
(TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular
citação
no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da ação, sem a
citação
do devedor, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0027365-35.2014.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação ordinária condenatória ajuizada em face de
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
,
que reconheceu a prescrição da pretensão, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Sem condenação em honorários.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença merece reforma, porquanto
“
o lapso temporal não se deve à inércia do Apelante, tendo em vista que o processo sequer foi remetido ao arquivo por falta de movimentação
”
(sic).

Sustenta que
“
somente incide prescrição intercorrente quando o autor permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
”

(sic).

Pondera que “
com relação à Ação Ordinária Condenatória (Cédula Rural Pignoratícia no 40/00286-1), o prazo para cobrança de documento de confissão de dívida líquida é de 5 (cinco) anos, consoante prevê o artigo 206, § 5o, do Código Civil”
(sic).

Defende que “
para que operasse ao caso a prescrição intercorrente, deveria o autor permanecer inerte por prazo superior a 5 (cinco) anos, contados a partir do vencimento da obrigação, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que o Apelante sempre foi diligente, cumprimento com as determinações Judiciais”
(sic).

Assevera que
“se mostra evidente que o Apelante em nenhum momento deixou de dar andamento ao feito. Sempre cumprindo com as determinações proferidas, o que demonstra seu total interesse na satisfação do crédito perseguido, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente da presente ação”
(sic).

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o prosseguimento regular do feito (Id. 129255760).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angulação processual.

O preparo foi recolhido, consoante se extrai do Id 130111175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
, lastreada
em cédula rural hipotecária
no 40/00286-1 (atual 16/04345-6)
inadimplida no valor de R$171,000,00 (cento e setenta e um mil reais), com vencimento final em 01/07/2016.

Infere-se que em razão do inadimplemento da obrigação, o banco apelante ajuizou a presente ação
em 20/06/2014,
com despacho inicial em 02/07/2014 (Id 129255751 –pág. 27), sem que houvesse a citação do requerido.

A citação da parte adversa ainda não se perfectibilizou, embora tenha havido nos autos diversas diligências, todas restaram infrutíferas.

Em 29/03/2022 o juízo singular sentenciou o feito, entendendo pela ocorrência da prescrição da pretensão e, à vista disso, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O apelante se insurge aduzindo que não ficou inerte e esteve sempre atento as determinações judiciais para tentativa de localização da parte requerida, o que descaracteriza por completo a aplicabilidade da prescrição intercorrente.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que o contrato em cobrança foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ou seja, no dia
27/07/2010
,
com vencimento final em 01/07/2016.

No caso concreto, o requerido não honrou com a dívida, restando inadimplente.

O Código de Processo Civil de 1973 dispunha que a citação válida interrompe a prescrição e retroage o efeito interruptivo à data da propositura da ação, cabendo à parte demandante realizar os atos necessários à sua realização no prazo de 10 dias do despacho citatório (art. 219, “caput”, e §§ 1o e 2o).

Acerca do tema, o novo Diploma Processual Civil explicita em seu art. 240, “caput”, e §§ 1o e 2o, que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que determina a citação e o seu efeito igualmente retroage à data do ajuizamento da demanda, também aqui se exigindo que a parte acionante adote as providências para a sua efetivação em 10 dias do despacho que ordena a citação.

Como se vê, a diferença entre os institutos reside no fato ensejador da interrupção da prescrição, que antes era a citação e agora passou a ser o despacho que a determina.

In casu,
a ação foi ajuizada sob o manto do Código de Processo Civil de 1973 e a citação ainda não se perfectibilizou, de modo que não há como se considerar interrompida a prescrição.

A prescrição é o instituto pelo qual se extingue o direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo prescricional da pretensão, no caso dos autos, de três anos.

Nesse contexto, a despeito de
ter a parte autora se manifestado nas oportunidades em que foi instada, informando endereços diversos da parte devedora, não foi possível se efetivar a citação até a presente data, razão pela qual o reconhecimento do transcurso do lapso fatal é medida de rigor
.

De mais a mais, no presente caso, a execução está lastreada em Cédula Rural, e, segundo entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça, se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei no. 167/67, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei)

Dessa forma, nas ações de cobrança de cédula rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que o prazo previsto non aludido diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça:

“
AÇÃO DE COBRANÇA –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – SENTENÇA MANTIDA
– MAJORAÇAO DO HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cedula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – DESÍDIA DO AUTOR – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual. Ultrapassado os prazos legais (art. 60 do Decreto-Lei n. 167 /67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66), sem que a parte autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a efetivação da citação do réu, incide a prescrição, sobretudo quando não evidenciada a hipótese de que trata a Súmula n. 106 do STJ.”
(N.U 0000334-48.2001.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Diante disso, operou-se a
prescrição da pretensão autoral
, até mesmo porque a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário,
mas sim da dificuldade da parte credora em localizar o requerido, diante das diversas tentativas de sua localização, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Súmula no. 106 do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANDO AUSENTE A DEVIDA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A omissão da decisão recorrida não é caracterizada pelo reconhecimento da ausência de prequestionamento, mormente quando deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional, que não demonstra a ocorrência dos vícios previstos pelo art. 535 do CPC/1973 (Súmula 284/STF). 2.
A ausência de promoção da citação no prazo legal impossibilita que a interrupção da prescrição pela citação retroaja à data da propositura da ação. Caso concreto no qual, por culpa da parte credora, apenas em 2014 ocorreu a citação editalícia de ação de execução de título extrajudicial - notas promissórias - proposta em 2005
(Súmulas 7, 83 e 106 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 938.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto, fica afastada a hipótese de aplicação da Súmula 106 do STJ, porque a falta de citação do devedor ou a demora no trâmite da ação não pode ser imputada à suposta falha do sistema judiciário.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3o, do Código Civil). 2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4.
O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exeqüendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processua
l.”
(Ap 13937/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022